Tribunal: TJMMG
Processo: 2000530-68.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000530-68.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 17/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM PRIMEIRO GRAU [ART. 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)] – DEFESA POSTULA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO PARA A ALÍNEA “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPPM (NÃO HAVER PROVA DE SUA EXISTÊNCIA) – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO GEROU SUCUMBÊNCIA ALGUMA AO RECORRENTE – RECURSO INÚTIL AOS INTERESSES DO APELANTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fábio Dutra Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 28/04/2013, por volta de 21h40min, nas proximidades da rua das Hortênsias, s/n, próximo ao “bar da Bebete”, no bairro Santa Cruz, na cidade de Ouro Preto, MG, os policiais militares Sidney José Teixeira, Cb PM (1º), Fábio Dutra Pereira, Cb PM (2º), Leimarque de Oliveira Silva Júnior, Sd PM (3º) e Danilo Alves de Melo, Cb PM (4º), de forma voluntária e consciente, no exercício da função pública, conduziram a vítima Anderson Fernandes dos Santos a um imóvel abandonado e a constrangeram, com emprego de violência, causando no ofendido sofrimento físico e mental, resultando em lesão corporal, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima, ocasião em que o Cb PM Sidney José Teixeira teria presenciado as agressões – praticadas pelos outros três – e se omitido em face das condutas perpetradas, quando tinha o dever de evitá-las. Naquela data, Anderson Fernandes dos Santos havia-se deslocado por volta de 21h40min para as proximidades da rua das Hortênsias, no bairro Santa Cruz, em Ouro Preto, MG, após ter adquirido drogas para o seu consumo pessoal, oportunidade em que avistou a guarnição policial formada pelos quatro policiais militares já mencionados. No momento em que Anderson visualizou a presença da viatura policial, dispensou a droga adquirida e deu mais alguns passos, quando foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordado pelos militares, que encontraram a droga dispensada perto do ofendido. Em seguida, os militares levaram Anderson para um imóvel abandonado próximo ao local da abordagem, e os militares Fábio Dutra Pereira, Leimarque de Oliveira Silva Júnior e Danilo Alves de Melo começaram a lhe agredir para que confessasse que estava traficando as drogas ou informasse quem realizou a venda dos entorpecentes para ele. Os três policiais militares colocaram Anderson de joelhos, com as mãos na cabeça, ocasião em que o ofendido recebeu um chute na altura de sua barriga, abaixando as mãos em razão da dor, e, em seguida, sofreu novo golpe, um chute no seu rosto, na região nasal. A vítima não revelou o nome de quem tinha-lhe fornecido as drogas. Enquanto era golpeado pelos três militares, Anderson teria dito ao Cb PM Sidney José Teixeira, que presenciava as agressões, “você sabe que eu não sou traficante”, contudo o militar a tudo assistiu e nada fez para fazer cessarem as agressões. As agressões somente cessaram em razão de o ofendido estar com sangramento nasal constante e da presença de um transeunte, não identificado, que avistou os militares e a vítima. Das agressões resultaram lesões, dentre outras, descritas no exame de corpo de delito colacionado no evento 42, COP2, página 164, totalmente incompatíveis com as lesões causadas pela “queda da própria altura”, quais sejam, “edema no nariz e sangramento em face de coagulação”. No trajeto de deslocamento de Anderson para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os militares lhe disseram que era para ele “prestar atenção no que iria dizer porque o caminho da UPA até a delegacia era longo”, insinuando que atentariam contra a vida do ofendido caso ele informasse sobre o ocorrido. Durante o atendimento na UPA, os militares informaram para o médico que o ofendido ter-se-ia evadido da ação policial, vindo a cair, sendo que um dos policiais rasgou o raio-X do ofendido. Na delegacia, causou estranheza o fato de Anderson, que supostamente havia caído da própria altura, não estivesse com a veste branca suja. Após a ratificação do flagrante na delegacia, Anderson foi encaminhado para o presídio, local em que o médico da unidade considerou que Anderson poderia estar com alguma lesão nasal, que estava inflamado, motivo pelo qual solicitou um novo raio-X (evento 46, OUT2, página 66). Por esses fatos, os policiais militares foram denunciados perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). O primeiro pelo delito de tortura por omissão, com causa de aumento de pena previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97; e o segundo, o terceiro e o quarto, pelo crime de tortura na forma comissiva, com causa de aumento de pena previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Após regularmente processados, os militares vieram a ser absolvidos das respectivas imputações, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme a sentença proferida no evento 275. Todos os réus foram intimados da decisão absolutória, e, vislumbrando a existência de omissões, apenas o réu Fábio Dutra Pereira opôs embargos de declaração (evento 294), os quais foram rejeitados (evento 296). Intimada da rejeição dos embargos de declaração e inconformada com o fundamento utilizado para a absolvição, a defesa do réu Fábio interpôs apelação (evento 306) – que foi recebida pelo despacho do evento 308 –, seguida da apresentação de razões (evento 312). Em suas razões, insurge-se o apelante contra o fundamento utilizado pela magistrada de piso para absolvê-lo com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, fundamentos lançados pelo Ministério Público, que não demonstrou a materialidade do fato delituoso e a sua autoria. Alega a defesa que, muito embora Anderson tenha sido encontrado na posse de três pedras de crack, quatro papelotes de cocaína, um aparelho celular e quantias fracionadas de dinheiro, tentou eximir-se da prática do delito de tráfico de drogas e, posteriormente, alegou ter sido agredido para fins de confissão; e que foi decretada a sua prisão preventiva devido a sua periculosidade e ao manifesto envolvimento com o tráfico de drogas. Diz que, mostrando-se inconteste a ausência de lastro probatório na versão do ofendido, não havendo, tampouco, provas de existência do crime, o que foi mencionado pela própria sentenciante, Fábio veio a ser absolvido com fundamento no artigo 439, “e”, do CPPM, por insuficiência de provas, embora esteja ausente a comprovação da existência do crime. Afirma a defesa do apelante que o Ministério Público não foi capaz de sustentar a denúncia, tampouco de demonstrar a materialidade do fato delituoso e a autoria delitiva. Argumenta-se que, ao analisar os autos com detida atenção, constata-se, sem sombra de dúvidas, que o civil Anderson buscava a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de consumo pessoal, imputando aos militares a conduta de tortura e de fraudar o flagrante. Entende que é incontestável que vários chutes desferidos por três homens de coturno iriam causar, no mínimo, fraturas e edemas graves em sua face, bem como em outras regiões do corpo, já que a vítima alegou que teria sofrido chutes na barriga e nas costelas, o que na verdade não ocorreu. Defende que, contrariamente ao que decidiu a magistrada de piso, resta mais do que evidenciado que não existem provas suficientes da existência do fato, especialmente porque a lesão apresentada pela vítima se trata somente de um inchaço na região nasal incompatível com a conduta descrita pelo ofendido de ter recebido vários chutes na barriga e no rosto. Aduz que não há qualquer elemento probatório para indicar que o ilícito de tortura tenha existido. Alega que a prova da existência do crime não pode estruturar-se em alegações distorcidas, contraditórias e mentirosas como a oferecida pelo ofendido. Diante do exposto, requer a defesa a reforma da sentença do evento 275, diante da manifesta ausência de prova da existência do crime, absolvendo-se o recorrente nos termos do artigo 439, “a”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em contrarrazões apresentadas no evento 315, a promotora de justiça atuante na 4ª AJME, preliminarmente, argui a carência de interesse recursal, uma vez que o apelante busca a reforma da fundamentação da sentença para a alínea “a” do artigo 439 do CPPM, apenas porque a manutenção da alínea “e” do mesmo artigo poderia obstar uma eventual promoção a 3º Sgt PM de modo a lhe causar prejuízo na esfera administrativa. Quanto ao mérito, rebate as alegações defensivas sustentando que existem, sim, indícios da existência da infração, mas não a robustez de provas, não se podendo afirmar a inexistência dos fatos, inclusive se considerado que o ofendido, desde o ano de 2013, reiterou que as agressões teriam sido praticadas pelos policiais militares, o que foi corroborado pelo exame médico realizado na data dos fatos. No Evento 11, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer dizendo que, muito embora o recurso seja tempestivo, não se encontra presente o interesse por parte do apelante, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Aduz que, pelo fato de ter sido decretada a absolvição pura e simples do réu Fábio, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. Alega que, desta forma, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, ficou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da apelação da defesa. Diz que se, contudo, ultrapassada a preliminar, considerando-se o integral enfrentamento da matéria de mérito pela representante do Ministério Público de primeira instância, ratifica as contrarrazões ministeriais lançadas no evento 315, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) n. 57, de 05/07/2017, e opina pelo desprovimento do apelo defensivo. É o relatório. Ao eminente desembargador revisor. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Os fatos que deram origem ao presente processo, pelo cometimento, em tese, do crime de tortura, se deram em 28/04/2013, mas o inquérito policial ficou na delegacia de polícia da cidade de Ouro Preto, MG, por mais de nove anos, até o recebimento da denúncia em 12/08/2022. Os quatro policiais militares acusados foram absolvidos na primeira instância desta justiça especializada, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por insuficiência de provas, e apenas o Cb PM Fábio Dutra Pereira, não satisfeito com a fundamentação de sua absolvição, interpôs recurso de apelação requerendo a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 alteração para a alínea “a”, segunda parte, do CPPM, diante da ausência de prova da existência do crime. É pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença, proferida no juízo criminal nega a existência do fato ou a negativa de sua autoria. Portanto, há interesse recursal em pleitos de alteração do fundamento legal da absolvição quando estiver evidenciada a possibilidade de afastar a repercussão nas esferas cível ou administrativa, o que somente se verifica quando se puder reconhecer que o fato não existiu ou que o agente não concorreu para o crime, sendo negada a sua autoria, estando comprovadas as hipóteses das alíneas “a”, primeira parte, e “c”, ambas do artigo 439 do CPPM, o que corresponde aos incisos “I” e “IV” do artigo 386 do Código de Processo Penal (CPP). Nesse sentido, colaciono ementa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em caso análogo: PENAL E PROCESSO PENAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA E DESCAMINHO – ARTS. 299 E 334, § 1º, III, CP - ABSOLVIÇÃO – FUNDAMENTO – INTERESSE RECURSAL – PROVIMENTO. 1 – Apenas haverá interesse recursal na alteração do fundamento absolutório com o objetivo de salvaguardar os denunciados de eventuais repercussões na esfera cível, o que somente é possível nos casos de reconhecimento de inexistência do fato ou de negativa de autoria (art. 386, incisos I e IV). 2 – Demonstrado que os réus não concorreram para a infração penal, devem ser absolvidos com fulcro no artigo 386, IV, do CPP. 3 – Apelação criminal provida. (TRF4, ACR 5003685-81.2015.4.04.7201, Oitava Turma, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO). No caso dos autos, a defesa do apelante, inconformada, postula a alteração do fundamento legal da absolvição, para que esta se dê com base no artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM (não haver prova da sua existência), estando patente, portanto, a ausência de interesse recursal, uma vez que de tal providência não resultará qualquer utilidade prática à parte recorrente, no sentido de afastar-se a possibilidade de reflexos na esfera cível ou administrativa. O motivo para a interposição do presente recurso de apelação seria um possível prejuízo ao apelante Fábio Dutra Pereira, que teria uma promoção a 3º Sgt PM pendente em sua carreira, em razão da fundamentação legal de sua absolvição, qual seja, a falta de provas para ensejar a sua condenação. A falta de interesse está muito clara, uma vez que a alegação de que “não há prova que os fatos existiram” não pode produzir efeitos na esfera administrativa, mas somente a fundada alegação de que existe prova inequívoca da inexistência dos fatos. Em outra vertente, verifico que a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas, não lhe gerou sucumbência alguma. Neste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 aspecto, carece também de interesse recursal a parte que busca a reforma de fundamentos da sentença absolutória em matéria que não foi sucumbente, sem a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa. A sucumbência é condição indispensável a qualquer recurso. Contudo a almejada reforma da sentença absolutória de primeiro grau, com fundamento na alínea “a”, segunda parte, do artigo 439 do CPPM, não irá trazer qualquer prejuízo ou vantagem ao recorrente, portanto, ausente a sucumbência e também o interesse de recorrer. Nesse sentido, as alegações produzidas em sede de recurso de apelação em nada podem auxiliar o apelante na obtenção do alcance do resultado desejado na via administrativa. Para restar demonstrado o interesse de agir, segundo os ensinamentos do mestre Humberto Theodoro Júnior, é necessária: “a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito”. Aqui, não se vislumbra a adequação do recurso de apelação da defesa à obtenção de resultado favorável em eventual procedimento administrativo, pois as alegações do apelante são fundadas na tese de que não há prova da existência do fato. Feitas essas considerações, a jurisprudência é pacífica ao admitir que apenas a prova de inexistência do fato ou a negativa de autoria poderá repercutir na esfera administrativa. Desta forma, o recurso de apelação, pelos seus fundamentos, é inútil para os interesses do apelante Fábio Dutra Pereira, caracterizando, de forma incontroversa, a falta de interesse recursal, motivo pelo qual deixo de conhecer o recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecendo a falta de interesse de agir, determinar a extinção do feito sem julgamento de mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator